Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-70.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAVID MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 052.011.701-88 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (RECORRIDO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DANOS MORAIS. SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LAUDO QUE COMPROVA O MAU USO. LIQUIDO NO APARELHO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A assistência técnica é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que eventual vicio do produto deve recair sobre o fabricante ou ao fornecedor do produto.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente DAVID MIRANDA DO NASCIMENTO postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais), bem como danos morais pela negativa de troca de aparelho celular Iphone 8 que apresentou defeito no curso da garantia.

3. Inicialmente, há de expor que a Recorrente encaminhou o produto defeituoso a assistência técnica autorizada, a qual apresentou laudo de que os danos ocorreram por mau uso do aparelho, com a ativação de liquido no aparelho.

4. Ressalta-se que o mau uso do equipamento é motivo para a perda da cobertura da garantia.

5. Ressalta-se que, as Recorridas não negaram em proceder com os reparos necessários no aparelho, mas sim em efetuar os reparos pela cobertura da garantia, já que restou comprovado a ativação de líquido nos sensores do aparelho, o que revela como causa de perda da garantia.

6. Ademais, é importante ressaltar a diferença entre aparelho resistente e a prova d’água, portanto, ao ativar o sensor de liquido do aparelho por certo que decorre de condição de mau uso e não defeito do produto.

7. Assim, inexistindo ato ilícito praticado pelas Recorridas, não há que se falar em restituição de valores pagos ou indenização por danos morais.

8. A improcedência da ação é medida impositiva.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente DAVID MIRANDA DO NASCIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021